Tribunal: TJDFT
Processo: 0000749-04.2017.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO. FATO POSTERIOR À LEI No 12.234/2010. RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. Crime de Desacato. Pena aplicada de 6 (seis) meses de detenção. Para os delitos ocorridos após a vigência da Lei n. 12.234, de 5 de maio de 2010, a prescrição retroativa e a consequente extinção da punibilidade devem ser declaradas se, havendo trânsito em julgado para a acusação, verificar-se que entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença transcorreu prazo superior ao da prescrição da pena in concreto.
2. Preliminar acolhida para reconhecer a prescrição retroativa e declarar-se extinta a punibilidade conforme proposições do próprio Ministério Público.